Tribunal: STF
Processo: HC 81364
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Pedidos postos à análise do

Superior Tribunal de Justiça pelo paciente: excesso de prazo na
formação da culpa, não concessão de liberdade para aguardar o
julgamento da apelação, deficiência em sua defesa técnica e falta de
justa causa para ação penal. 3. Para que fosse o paciente atendido,
em plenitude, cumpria, efetivamente, houvesse a prestação
jurisdicional, com base nos autos, também, sobre as alegações de
deficiência em sua defesa técnica e falta de justa causa para a ação
penal. 4. Habeas corpus concedido, de ofício, em favor do paciente,
para que o colendo STJ prossiga no julgamento do HC n.º 14.849.